Tribunal: TJSP
Processo: 1509050-68.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso não provido.